Tribunal: TJMT
Processo: 0023573-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023573-73.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DHYOGO SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 026.267.981-77 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONCURSO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE FÍSICO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por DHYOGO SOARES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação Cível, cujo objeto era refazer o teste físico (natação), no concurso público para Soldado PM/MT.

Argumenta o Agravante ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de comprovação de abuso no exercício anterior.

Afirma que houve supressão de fase processual (produção de prova, como por exemplo, exibição de filmagens e oitiva de testemunhas), afronta ao contraditório e ampla.

Sustenta ainda, ilegalidade e arbitrariedade, pois foi-lhe exigido 26 (vinte e seis) repetições de abdominais meio sugado quando o edital previa, no máximo, 16 (dezesseis) repetições do referido exercício e que teve cãibras na prova de natação.

Alega, por fim, ofensa ao princípio da isonomia, pois não foi exigido de outros candidatos a mesma quantidade de realização de exercício físico.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 83337472.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os argumentos trazidos pelo Agravante já foram analisados por esta Operadora do Direito quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

No entanto para que não se alegue nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, faço a reanálise dos argumentos apresentados.

No que tange ao argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reafirmo que a produção de prova pretendida pelo Agravante não trará resultado útil ao processo, pois a pretensão do Agravante com a produção de prova (exibição de filmagens e testemunhas) era demonstrar a quantidade de exercício físico quanto ao abdominal meio sugado.

No entanto, como afirmado na decisão objurgada, o Agravante reprovou na prova de natação, ou seja, pediu produção de prova em exercício diverso daquele ao qual foi reprovado.

Questiona-se: qual a utilidade da produção de prova?

A resposta é definitivamente nenhuma utilidade.

O Agravante tenta motivar as cãibras por ele sofrido no momento da prova de natação à prova de abdominal.

Entretanto, não há como fazer essa relação de causa direta entre ambos os exercícios, pois se tal relação direta houvesse, não haveria previsão em edital para tais provas no mesmo dia.

Ademais, a cãibra pode ter várias causas e não somente a realização de exercício anterior, como por exemplo, falta de potássio no corpo, etc.

Se o motivo da cãibra fosse apenas e tão somente a quantidade de exercício, como explicar, por exemplo, o fato de uma pessoa ter cãibra enquanto está dormindo (fato absolutamente corriqueiro na população brasileira).

Como se pode observar, a produção de prova para demonstrar a quantidade de abdominais realizadas pelo Agravante não tem o condão de demonstrar que tais abdominais foram a causa direta das cãibras que o Recorrente afirma ter tido no momento da prova de natação.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa por produção de prova, haja vista que a mesma não traria resultado útil ao processo, bem como não teria o condão de demonstrar a pretensão do Agravante.

No que concerne ao mérito recursal propriamente dito, qual seja, a pretensão de realizar novo teste físico de natação, melhor sorte não socorre ao Agravante.

É fato incontroverso, pois admitido e afirmado pelo próprio Agravante que este teve cãibras no momento da prova de natação e, por tal motivo, requer a realização de novo teste físico.

Pois bem.

O
edital de certame ao qual o Agravante foi submetido, (Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT), é expresso ao dispor que as alterações temporárias de saúde, como cãibra, por exemplo, (exatamente a situação fática narrada pelo Agravante) não serão levadas em consideração, conforme estabelece o item 9.9,
in verbis:

Item 9.9.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias
(estados menstruais, indisposições, gravidez,
cãibras
, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado
, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais. (NEGRITEI)

Ou seja, o fato do Agravante ter uma alteração fisiológica temporária não é motivo para a realização de novo teste físico.

Logo, não haverá nenhum tratamento privilegiado ou diferenciado para tais situações.

Ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não houve ofensa ao princípio da isonomia.

Afronta a tal princípio seria permitir ao Agravante refazer o teste físico, sendo que tal possibilidade não restou assegurada aos demais candidatos que se encontravam nas mesmas condições que a sua.

A questão trazida pelo Agravante, qual seja, não realização de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, encontra-se superada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, restando assim ementado,
in verbis:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Nesse norte, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão proferida em sede de Embargos Declaratório, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, faço a seguinte ponderação.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

(...)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC).

No caso em apreço, o Apelante formulou pedido de exibição de filmagens e oitiva de testemunha, cujo escopo seria a comprovação de ilegalidade e arbitrariedade no teste físico de abdominal (meio sugado).

Entretanto, o Apelante não foi reprovado do teste de abdominal (meio sugado), mas sim na realização do teste de natação.

Tanto é verdade que o Requerente formula pedido expresso na exordial de realização de novo teste físico de natação, conforme se pode observar no item 6 – Requerimentos, mais precisamente nas alíneas “d” (liminar) e “h” (mérito) (Id. 4549226).

Nesse contexto, a produção de prova no teste de abdominal (meio sugado) é desnecessária e contraproducente para o deslinde da causa.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a questão encontra-se pacificada perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

A situação fática é a seguinte.

Durante a realização de concurso público, mas precisamente, na fase de aptidão física, o Requerente, ora Apelante, ao realizar a prova de natação, sentiu cãibras e, por tal motivo não conseguiu concluir a referida prova.

Desta forma, pretende seja feito novo teste físico de natação.

Ao analisar o edital (Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de Novembro de 2013), mormente o item 9.9, verifica-se que as alterações temporárias de saúde, como cãibra, por exemplo, (exatamente a situação fática vivenciada pelo Apelante) não serão levadas em consideração.

Logo, não haverá nenhum tratamento privilegiado ou diferenciado para tais situações.

A única hipótese de realização de novo teste físico é a ocorrência de força maior, cujos casos foram elencados no item 9.14 do mesmo edital, sendo apenas nos casos de defeitos nos aparelhos tecnológicos que inviabilizam a aferição e execução dos testes.

Assim estão redigidos os itens 9.9 e 9.14 do Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de Novembro de 2013, o qual encontra-se anexado no Id. 4549239,
in verbis:

Item 9.9.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias
(estados menstruais, indisposições, gravidez,
cãibras
, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado
, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais. (NEGRITEI)

(...)

9.14. Os candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física não poderão repetir os exercícios, salvo por caso fortuito ou força maior (assim considerados: pane em cronômetros e defeitos em aparelhos ocorridos durante realização do exercício e/ou situações imprevistas e inviabilizadoras da execução dos testes, a critério da banca examinadora).

Desta forma, o candidato que não completar os exercícios do teste físico será eliminado, a teor do que dispõe o item 9.10, alínea “b” do edital,
in verbis:

9.10. Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que:

(...)

b) Não realizar qualquer dos exercícios;

Como sabido, o concurso público visa conferir tratamento isonômico aos candidatos, de sorte que uma vez permitida uma segunda oportunidade para o Apelante, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.

Em situação similar ao presente feito, qual seja, não realização de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, restando assim ementado,
in verbis:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Assim, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

(...)

Dessa maneira, afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar um segundo teste físico tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado temporariamente de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021